Tribunal: STF
Processo: ARE 1460090
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários, sendo o primeiro em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “JUSTIÇA GRATUITA. Documentos juntados aos autos que comprovam que apesar do rendimento do apelante, possui patrimônio de grande valor. Falta de prova de qualquer outra circunstância excepcional que demonstre comprometimento da situação a justificar a concessão do benefício. Benefício indeferido. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Consideração da prova testemunhal. Preliminar rejeitada. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. Inocorrência. Ato de improbidade administrativa configurado. Preliminar afastada. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. Ex-Prefeito que empenhou mais do que um duodécimo da despesa prevista na lei do orçamento do exercício de 2012. Violação ao art. 59, § 1º, da Lei da Responsabilidade Fiscal e aos princípios da administração. Apuração de irregularidade pelo Tribunal de Contas do Estado. Parecer desfavorável relativamente às contas da Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos no exercício de 2012. Provas dos autos que indicam a ocorrência de atos de improbidade. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. Demonstração cabal da prática de ato doloso pelo réu. Demais alegações que só reforçam a ocorrência de dolo praticada pelo requerido. Configuração de ato de improbidade. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. Dosimetria da pena. Fixação com base na proporcionalidade e razoabilidade. Avaliação correta da conduta do Réu, gravidade do ato e o grau de reprovabilidade do comportamento. Sentença mantida. Recurso improvido” (eDOC 13 – ID: 0d3016fc, p. 2)  



    E o segundo em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. EMPENHO DE OBRIGAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOLO AFIRMADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO TOCANTE À DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. O Tribunal de origem reconheceu que, "quanto à prática de ato de improbidade administrativa a prova é robusta [...] o requerido, na qualidade de Prefeito Municipal, autorizou, em dezembro de 2012, o empenho de obrigações no valor de R$ 45.114.776,11" (fl. 2834, e-STJ). A quantia, segundo a instância ordinária, ultrapassou um duodécimo da despesa prevista na lei orçamentária, o que afronta o art. 59, § 1º, da Lei 4.320/1964. HIPOSSUFICIÊNCIA DESCARACTERIZADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ 2. O recorrente defende direito à gratuidade de justiça, argumentando que seu patrimônio "está todo indisponível, em razão das inúmeras Ações Civis Públicas e de Improbidade Administrativa com pedidos de indisponibilidade de bens concedidos" (fl. 2850, e-STJ). 3. Ocorre que o acórdão recorrido, em sentido posto, afirma: "a documentação juntada comprova que o requerido possui patrimônio de R$ 2.881.653,69, possuindo saldo em caixa no valor de R$ 2.440.000,00 [...] Ademais, os documentos juntados pelo apelante não comprovam que esteja passando por condição excepcional que demonstre comprometimento da atual situação" (fl. 2.831, e-STJ). 4. Sendo esses os fatos assentados pela instância ordinária, e considerando que o recorrente não opôs Embargos de Declaração contra o acórdão recorrido, apontando eventual omissão, não se pode conhecer da irresignação. Nesse sentido: "A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ" (REsp 1.808.833/PE, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1º/12/2020). Na mesma linha: AgInt nos EDcl no AREsp 1.511.146/SP, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.432.386/PR , Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 9/12/2020. ELEMENTO SUBJETIVO CONSTATADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA 5. Sustenta-se nas razões recursais: "a prova dos autos, especialmente a testemunhal, tornou evidente que o Recorrente não agiu intencionalmente, que não houve má-fé em sua conduta" (fl. 2851, e-STJ). 6. No que concerne ao elemento subjetivo, o Tribunal de origem categoricamente afirmou estar "plenamente caracterizado o dolo no caso dos autos" (fl. 2.838, e-STJ). Especificamente quanto aos que prestaram depoimento durante a instrução, disse: "ao contrário do que afirma o apelante, o depoimento das testemunhas apenas indica a sua negligência como Chefe do Poder Executivo" (fl. 2.835, e-STJ). 7. Incide a orientação segundo a qual "o Tribunal de origem identificou a presença do dolo genérico na conduta do agente, elemento anímico suficiente para a configuração de improbidade administrativa, à luz da jurisprudência consolidada do STJ. A revisão de tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes" (AREsp 1.538.080/PR, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17.3.2020). A propósito: REsp 1.464.287/DF, Relator Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 10.3.2020; AgInt no AREsp 1.464.763/GO, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; AgRg no AREsp 612.400/MG , Relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.6.2016. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 8. Por fim, o recorrente aponta divergência jurisprudencial, aduzindo: "O acórdão recorrido diverge do paradigma, por entender pertinente a aplicação de todas as sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei n° 8.429/92. Já o acórdão paradigma, por seu turno, assim como outros diversos julgados, firma entendimento no sentido de que, se aplicadas, as sanções não devem ser cumuladas" (fl. 2856, e-STJ). 9. Não há como conhecer dessa alegação, pois, para a caracterização da divergência se exige, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, a realização do cotejo analítico, com a demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e o paradigma. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/5/2018; AgInt no REsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018. 10. No caso, o recorrente não faz sequer alusão aos fatos subjacentes aos casos cotejados” (eDOC 42 – ID: 21c10f93, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJSP, com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXV, LIV, LV e LXXIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, requer-se, preliminarmente, a fim de que sejam garantidos ao Recorrente os direitos constitucionais do acesso à Justiça, devido processo legal e duplo grau de jurisdição, de rigor lhe seja concedida a gratuidade da Justiça, devido à hipossuficiência momentânea vivenciada por este, o que desde já requer.  



    No mérito, alega-se, a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão da aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1990. 



    Argumenta-se que há prova nos autos de que o recorrente atuou sem intenção, motivo pelo qual não seria ponderada a aplicação de todas as sanções (eDOC 18 – ID: d145b14b, p. 7).



    Requer-se, assim, que sejam excluídas, no mínimo, a sanção de suspensão dos direitos políticos e a penalidade de ressarcimento ao erário, pela inexigência legal de cumulatividade das sanções, com estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (eDOC 18 – ID: d145b14b, p. 7).



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV e LXXIV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, aduz-se a incompetência do STJ para apreciar a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992.



    Sustenta-se, ainda, a imediata aplicação retroativa das alterações na lei de improbidade, por lhe serem benéficas.



    Alega-se que o art. 11 da Lei nº 8.429/1992 passou a prever rol taxativo de condutas lesivas aos princípios da administração pública e que, no caso, não há subsunção entre as hipóteses legislativas e as condutas imputadas ao recorrente (eDOC 48 – ID: 4516d2e7, p. 14).



    Sustenta-se, ainda, a necessidade de comprovação de que as condutas foram praticadas com dolo específico de atingir fim ilícito e que tal elemento subjetivo não teria sido demonstrado nos autos (eDOC 48 – ID: 4516d2e7, p. 16).



    Argumenta-se não mais configurar atos de improbidade aquelas condutas fora das hipóteses delimitadas no rol do art. 11, da Lei 8.429/92, ou aquelas constantes do rol, mas envidadas com dolo genérico e/ou pelo mero desempenho de funções públicas (eDOC 48 – ID: 4516d2e7, p. 16).



    Nesse ponto, alega-se que o acórdão do STJ restou omisso quanto às teses suscitadas pelo recorrente, pois não teria enfrentado diretamente o mérito da questão, mas negado seguimento ao recurso especial com fundamentos genéricos (eDOC 48 – ID: 4516d2e7, p. 27).



    Por fim, no que se refere à gratuidade de justiça, alega-se que a Lei nº 14.230/2021 passou a prever expressamente que as custas do processo serão pagas apenas ao final do feito. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão o recorrente.



    Extrai-se dos autos, inicialmente, que o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor do recorrente visando a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput e I, da Lei nº 8.429/1992 (eDOC 2 - ID: 0336fd29).



    Em primeiro grau de jurisdição, a demanda foi julgada procedente para condenar o agravante como incurso na conduta então positivada no art. 11, caput e I, da Lei nº 8.429/1992, por meio de sentença datada de 07.03.2019 (eDOC 4 - ID: 0f035e22).



    Em segundo grau de jurisdição, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelações interposta, mantendo incólume a sentença, por meio de acórdão datado de 17.07.2019 (eDOC 13 - ID: 0d3016fc). 



    Antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, contudo, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)   



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)  



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:  



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)  



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Este é, pois, o caso dos autos.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou a presença de provas robustas quanto à prática da conduta descrita no art. 1º, caput e I, da Lei nº 8.429/1992. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1. De início, rejeita-se o pedido de assistência judiciária gratuita. 



    Note-se que o deferimento do benefício legal é restrito tão somente àqueles que se enquadrarem dentro do limite utilizado pelo próprio Estado para prestar assistência judiciária gratuita, que é o da renda inferior a 03 (três) salários mínimos mensais.



    Neste sentido, as Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU nº 85 de 11/02/2014 art. 1º) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP nº 137 de 25/09/2009 art. 1º), que estabelecem como requisito para atendimento pela Defensoria e para o benefício da assistência judiciária gratuita, tal parâmetro de renda. 



    Logo, observando os parâmetros postos pelo próprio Estado, é de se reconhecer como necessitados, independente de prova de suas despesas, aqueles que têm renda inferior a três salários mínimos.



    (...)



    Todavia, em que pese o critério da renda mensal não superior a 03 salários mínimos, a documentação juntada comprova que o requerido possui patrimônio de R$ 2.881.653,69, possuindo saldo em caixa no valor de R$ 2.440.000,00 (cf. fls. 2815). 



    O requerido além de vasto patrimônio, sendo dono de inúmeros imóveis (13 imóveis) é sócios de duas clínicas, não sendo crível que não perceba qualquer rendimento ou participação em tais estabelecimentos. 



    Ademais, os documentos juntados pelo apelante não comprovam que esteja passando por condição excepcional que demonstre comprometimento da atual situação. 



    Desta forma, deve ser negado o benefício da gratuidade, devendo o réu efetuar o recolhimento das custas do presente recurso, no prazo de 15 dias.



    (...)



    4. No mérito, o recurso também não merece provimento. 



    Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos em face de Jorge Abissamra (ex-Prefeito Municipal), objetivando o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa tipificada no art. 11, caput e inciso I, da Lei Federal nº 8.429/92. 



    Segundo consta, o Apelante, na condição de Prefeito Municipal de Ferraz de Vasconcelos entre os anos de 2005 e 2012, autorizou o empenho de mais de um duodécimo da despesa prevista na lei do orçamento daquele ano, violando a regra do art. 59, § 1º, da Lei nº 4.320/64, o que configuraria prática de ato de improbidade administrativa. 



    Por outro lado, o requerido alega que não houve dolo ou má-fé em desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal e eventual ilegalidade quanto aos empenhos efetuados não caracteriza ato de improbidade administrativa.



    No mais, restou incontroverso nestes autos, que houve a autorização de empenho em valor superior a um duocécimo da despesa prevista na lei orçamentária do ano de 2012. 



    5. De fato, quanto à prática de ato de improbidade administrativa a prova é robusta, devendo o Apelante ser responsabilizado. 



    Conforme apurado, o orçamento anual do ano de 2012 fixou as despesas em R$ 341.614.213,49, de modo que, dividido este valor em 12 meses, totaliza a quantia de R$ 28.467.851,12 em duodécimos. 



    Todavia, o requerido, na qualidade de Prefeito Municipal, autorizou, em dezembro de 2012, o empenho de obrigações no valor de R$ 45.114.776,11, ultrapassando o duodécimo acima descrito (cf. fls. 01). 



    O Decreto Legislativo nº 0482/2015 rejeitou a prestação de contas do exercício de 2012 (fls. 212), de acordo com o parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 1658 e seguintes). 



    Note-se que o requerido não nega que autorizou empenho de obrigações em valor superior ao permitido pela lei, fundamentando sua defesa tão somente em falta de conhecimento e de má-fé. 



    A prova testemunhal produzida no sentido de que o Prefeito não tinha conhecimento dos fatos não o beneficia. 



    De fato, a testemunha Robinson Fernandes Moraes Guedes, secretário municipal de finanças à época dos fatos, informou que não recebeu qualquer instrução para limitação dos empenhos no mês de dezembro de 2012 e que não havia avaliação das contas pelo Prefeito, já que este não tomava plena ciência da gestão orçamentária.



    Por sua vez, Miguel Calderaro Giacomini, secretário municipal de governo no ano de 2012, alegou ignorância quanto aos duodécimos, pois não controlava a execução orçamentária. 



    Desta forma, a prova testemunhal confirma que o Prefeito Municipal não tinha conhecimento da gestão orçamentária do Município, não instruindo seus secretários a respeito da observância da lei de responsabilidade fiscal. 



    Ao contrário do que afirma o apelante, o depoimento das testemunhas apenas indica a sua negligência como Chefe do Poder Executivo. 



    Ora, contrair obrigações acima do limite imposto pela lei configura ato de improbidade. 



    O que a lei de responsabilidade fiscal visa é impedir que o gestor no final de mandato acabe por comprometer o orçamento do município e “estoure” as contas públicas. 



    Assim, a tese da defesa beira a absurdo, pois sustenta que o Município poderia contrair dívidas acima do limite legal e bastaria que o Prefeito não tomasse conhecimento que sua conduta seria “regular”, que não caracterizaria improbidade. 



    Com a devida vênia, sem sentido tal tese. 



    Note-se que não houve justificativa para não observar o limite legal de despesas, nem ao menos qualquer fato imprevisível que provocasse a diminuição da receita. 



    Note-se que o relatório exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi desfavorável ao Apelante com relação às contas do Município de Ferraz de Vasconcelos no exercício de 2012 (fls. 1661 e seguintes).



    (...)



    6. Nesse contexto, a alegada falta de dolo não se evidenciou. 



    As despesas foram voluntariamente contraídas, sendo que o próprio requerido reconhece a irregularidade. 



    Ora, na qualidade de Prefeito do Município, era seu dever ter ciência e satisfatoriamente deliberar sobre todos os assuntos relevantes para a Administração Pública, caracterizando-se, pois, sua responsabilidade pelos atos discutidos nestes autos. 



    Não é demais observar que as irregularidades imputadas ao Apelante foram apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado. 



    O requerido administrou como se a lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária não existissem. 



    Evidenciou-se, portanto, a prática de ato de improbidade administrativa, consoante se verifica pelas provas acostadas aos autos e nos termos do caput e inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 (...) (eDOC 13 – ID: 0d3016fc)  



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, negou seguimento ao recurso especial, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “Não há como conhecer dessa alegação, pois, para a caracterização da divergência se exige, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, a realização do cotejo analítico, com a demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e o paradigma. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/5/2018; AgInt no REsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018” (eDOC 42 – ID: 21c10f93, p. 11-12)  



    Registro, no entanto, que o inciso I, da Lei nº 8,429/1992 (praticar ato visando fim proibido em lei